Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-74.2021.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000089-74.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA REALIZADA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DA LEI No 9.263/1996. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilicitude da esterilização voluntária realizada sem a manifestação expressa de vontade da autora, em descumprimento aos requisitos do art. 10 da Lei no 9.263/1996, condenando solidariamente o hospital conveniado e o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a realização do procedimento cirúrgico sem a anuência expressa da paciente caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais;

(ii) se há responsabilidade objetiva da unidade hospitalar e do ente municipal pelo dano causado;

(iii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iv) se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 10 da Lei no 9.263/1996, a esterilização voluntária exige a manifestação expressa e formal do paciente, não sendo suprida por parecer social de assistente social recomendando o procedimento.

A inexistência de documento assinado pela paciente configurou afronta ao seu direito à autonomia reprodutiva e à integridade física, caracterizando ato ilícito.

A unidade hospitalar conveniada ao SUS equipara-se juridicamente ao Poder Público, respondendo objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público de saúde, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988.

O Município também responde objetivamente, uma vez que interveio diretamente na decisão de realizar o procedimento ao emitir parecer social recomendando a laqueadura.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois a legislação exige consentimento expresso e formal para a esterilização voluntária, sendo irrelevante a produção de prova testemunhal para suprir tal exigência legal.

O valor da indenização arbitrado em R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência consolidada do STJ em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A realização de esterilização voluntária sem consentimento expresso da paciente configura ato ilícito, ensejando responsabilidade civil objetiva do hospital conveniado ao SUS e do ente municipal que interveio na decisão pelo procedimento, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Reserva do Cabaçal e pela Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Nataliana Pereira Gonçalves, reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e os condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os réus, inconformados com o teor da decisão, interpuseram recursos de apelação.

O Município de Reserva do Cabaçal sustenta que não poderia ser responsabilizado pelo procedimento médico realizado, tendo em vista que a prestação de serviços de média e alta complexidade seria de competência estadual, motivo pelo qual inexistiria fundamento jurídico para sua condenação.

Além disso, alega ter havido cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas que poderiam comprovar a manifestação de vontade da autora quanto à realização do procedimento de laqueadura.

Defende, ainda, que a sentença proferida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois desconsiderou documentos constantes dos autos que indicariam a anuência expressa da demandante à intervenção cirúrgica.

A Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz, por sua vez, insurge-se contra a sentença sob o argumento de que a decisão desconsiderou elementos probatórios que atestariam a autorização da paciente para a realização do procedimento, razão pela qual não haveria qualquer irregularidade a ser imputada à instituição.

Aduz, também, inexistir erro médico, o que afastaria qualquer hipótese de responsabilidade civil por parte do hospital. Sustenta, ademais, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foram ouvidas testemunhas que poderiam esclarecer as circunstâncias dos fatos narrados nos autos, de modo que a instrução processual restou prejudicada.

Por fim, defende que, na eventualidade de se reconhecer a responsabilidade pelo evento danoso, esta deveria ser atribuída exclusivamente ao Município de Reserva do Cabaçal, sob o argumento de que a autorização para o procedimento teria sido concedida por referido ente público.

Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo não provimento dos recursos e pela integral manutenção da sentença de primeiro grau.

Argumenta que não há nos autos qualquer documento assinado por ela que comprove seu consentimento expresso para a realização do procedimento de laqueadura, de modo que a alegação dos recorrentes não se sustenta.

Sustenta, ainda, que a prova testemunhal pretendida pelos réus seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a Lei no 9.263/1996, que regula o planejamento familiar, exige manifestação expressa e formal para a realização da esterilização voluntária, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Reforça, por fim, que a responsabilidade dos réus é manifesta, pois a intervenção cirúrgica foi realizada em afronta à sua autonomia e à sua integridade física, ensejando a reparação por danos morais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que os recursos de apelação interpostos pelas partes recorrentes preenchem os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Antes de ingressar na análise do mérito recursal, cumpre proceder à exposição sintética dos fatos que originaram a controvérsia.

A autora sustenta que, em 30 de janeiro de 2018, foi submetida a parto cesariano no Hospital São Luiz, situado no Município de Cáceres/MT, em virtude da inexistência de estrutura adequada para o procedimento obstétrico na localidade de sua residência, qual seja, o Município de Reserva do Cabaçal/MT.

Afirma que, após o nascimento da criança, foi informada de que fora submetida, sem sua anuência, a procedimento de laqueadura tubária, sendo a suposta autorização concedida pela Prefeitura Municipal.

A sentença recorrida reconheceu a revelia do Município de Reserva do Cabaçal, em razão da ausência de contestação tempestiva, e julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da responsabilidade do Município de Reserva do Cabaçal e da Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz pela realização de laqueadura tubária sem o consentimento da apelada, no contexto do parto cesariano realizado naquela unidade hospitalar.

A Lei no 9.263/1996, que disciplina o planejamento familiar, estabelece requisitos específicos para a esterilização voluntária, exigindo a manifestação expressa de vontade da paciente, mediante documento escrito firmado com antecedência mínima de 60 dias, após aconselhamento prestado por equipe multidisciplinar.

Nesse sentido, dispõe o artigo 10, §1o:

“Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 (vinte e um) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce;”

No caso concreto, inexiste qualquer documento firmado pela autora que ateste sua anuência ao procedimento esterilizatório. O único documento apresentado pela defesa consiste em parecer social emitido pela Secretaria de Saúde do Município de Reserva do Cabaçal, subscrito por assistente social, recomendando a esterilização da paciente.

Referido parecer, contudo, não atende à exigência legal de consentimento expresso e formal, tampouco pode ser considerado manifestação válida de vontade para a realização de intervenção cirúrgica de caráter irreversível, cujas consequências afetam diretamente a autonomia reprodutiva da autora.

Diante da ausência de consentimento válido e formal, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da intervenção cirúrgica, ensejando a consequente responsabilização dos agentes envolvidos.

A jurisprudência pátria tem se manifestado em sentido semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA EM HOSPITAL MUNICIPAL SEM AS FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEI No 9.263/96 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – CONDUTA DANOSA E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o art. 10 da Lei no 9.263/1996, para o procedimento de esterilização voluntária é necessário expressa manifestação de vontade do paciente e, na vigência da relação conjugal, do seu cônjuge, em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

2. Este consentimento, outrossim, deve ser firmado no prazo mínimo de sessenta dias antes do ato cirúrgico, a fim de que haja tempo suficiente para propiciar aos interessados acesso a serviço de regulação da fecundidade e aconselhamento por equipe multidisciplinar.

3
. Demonstrado nos autos que o procedimento de laqueadura foi realizado sem a observância dos procedimentos previstos na Lei no 9.263/1996 para a manifestação de vontade inequívoca e segura da autora e seu cônjuge em relação à esterilização voluntária, resta configurada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar do ente público municipal.

4. A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1001297-21.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (g.n)

A Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz, responsável pela prestação do atendimento médico-hospitalar à paciente, é entidade conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, por essa razão, equipara-se juridicamente ao Poder Público para fins de responsabilidade civil.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da unidade hospitalar decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva em relação aos danos causados por falha na prestação do serviço público de saúde.

No caso vertente, restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: (i) a conduta ilícita, consubstanciada na realização indevida da intervenção cirúrgica; (ii) o dano, caracterizado pela esterilização sem consentimento válido; e (iii) o nexo de causalidade, evidenciado pela relação direta entre a conduta do hospital e o prejuízo experimentado pela autora.

Dessa forma, a unidade hospitalar responde objetivamente pelo dano moral causado à paciente.

No tocante ao Município de Reserva do Cabaçal, não merece acolhimento a tese de que os procedimentos de média e alta complexidade seriam de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

O Sistema Único de Saúde (SUS) rege-se pelo princípio da responsabilidade solidária entre os entes federativos, consoante previsão do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, restou demonstrado que o Município interveio diretamente na decisão pelo procedimento, ao emitir parecer social recomendando a laqueadura, sem respaldo na manifestação de vontade da paciente.

Os apelantes alegam, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova testemunhal.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A legislação vigente exige que a manifestação de vontade para a esterilização voluntária seja expressa e formal, nos termos do artigo 10, §1o, da Lei no 9.263/1996.

Assim, eventual prova testemunhal não teria o condão de suprir a ausência de documento escrito e assinado pela paciente, sendo irrelevante para a solução da controvérsia.

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para o convencimento do juízo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a antecipação do julgamento pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa.

A realização de procedimento médico irreversível sem consentimento configura violação grave aos direitos da personalidade, ensejando dano moral in re ipsa.

No que se refere ao quantum indenizatório, o montante arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, inexiste fundamento para sua redução, especialmente porque o valor encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025